Tribunal: CARF
Processo: 10935.001220/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTES. RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência de recurso repetitivo do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso nos termos do Regimento Interno do CARF.
LEI N. 9.363/96. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF N. 124.
A Lei no 9.363/96, embora não tenha determinação expressa nesse sentido, contém dispositivos que conduzem à interpretação precisa de que o direito ao crédito presumido tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido industrializado na forma estabelecida pela legislação do IPI, bem como que esse produto esteja dentro do campo de incidência desse imposto, o que não é o caso do produto com notação NT.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
Recurso voluntário provido em parte

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001220/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.289 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI
9.363/96. MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTES.
RECURSO
REPETITIVO
DO
STJ.
SÚMULA
494/STJ.
RICARF.
POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96 é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência de recurso
repetitivo do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso nos
termos do Regimento Interno do CARF.
LEI N. 9.363/96. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT). CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF N. 124.
A Lei no 9.363/96, embora não tenha determinação expressa nesse sentido,
contém dispositivos que conduzem à interpretação precisa de que o direito ao
crédito presumido tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido
industrializado na forma estabelecida pela legislação do IPI, bem como que
esse produto esteja dentro do campo de incidência desse imposto, o que não é o
caso do produto com notação “NT’.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA.
ATUALIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF N. 154.
É cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento pela aplicação da
tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos repetitivos, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental, no
sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a
créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também
proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela
orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 335.762/SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001220/2008-29
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do
art. 543-C do CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o
“encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Assim, no ressarcimento de crédito presumido de IPI, há a incidência da
atualização pela Selic no direito creditório reconhecido no Despacho Decisório
a partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da
sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro
de contas na compensação, conforme seja o caso.
Recurso voluntário provido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para a (i) inclusão na base de cálculo do crédito presumido de
IPI das compras de matéria-prima de pessoas físicas (agricultores) e cooperativas; (ii) incidência
da atualização monetária pela Selic nos créditos deferidos neste Acórdão e no Despacho
Decisório a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação
do pedido de ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva
concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação,
conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos, Marcio Robson Costa (Suplente
convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão no 14-33.658 – 2a Turma da
DRJ/RPO, de 11 de maio de 2011, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

Versa o processo sobre pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, com
fundamento na Lei no 9.363/96 e na Portaria MF no 38/97, referente ao 1o trimestre de 2003, no
valor de R$3.937.030,54.
Mediante despacho decisório a autoridade administrativa reconheceu parcialmente
o direito creditório solicitado, no montante de R$ 53.531.66, homologando as compensações
nesse limite, tendo sido glosados os créditos relativos a compras de pessoas físicas e aquisições
para exportação de produtos NT.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada requereu: a) efeito
suspensivo das declarações de compensação; b) reconhecimento do crédito referente às compras
de matéria-prima de pessoas físicas e cooperativas no caso de exportação de óleo degomado e
farelo de soja; c) inclusão na base de cálculo do crédito presumido do IPI de crédito referente à
exportação de soja beneficiada; d) inclusão da base de cálculo, do crédito referente à exportação
de soja beneficiada, do crédito de matérias-primas adquiridas de pessoas físicas e cooperativas;
e) atualização dos créditos impugnados, bem como dos deferidos pela autoridade julgadora desde
a data de sua origem, ou seja, quando a recorrente passou a ter o direito de pleitear tal benefício,
até a data da compensação e atualização do saldo restante até a efetiva fruição do benefício.
A Delegacia de Julgamento não acolheu as razões de defesa da manifestante,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - I P I
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoa não-contribuintes do PIS/Pasep e da
Cofíns não integram o cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. PRODUTO NT.
A exportação de produtos NT não gera direito ao crédito presumido do IPI, instituído para
ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofíns. Não se consideram produtores, para efeitos fiscais, os
estabelecimentos que confeccionam mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
É incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores objeto de
pedido de ressarcimento do crédito presumido do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 29/06/2011, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 27/07/2011, requerendo a reunião dos processos relativos ao não reconhecimento
do direito ao crédito presumido do IPI estabelecido no art. 1o da Lei n° 9.363/96 e reiterando os
pedidos efetuados em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e dele se conhece.
1. Reunião de processos
O presente processo refere-se ao 1o trimestre de 2003 e pleiteia a recorrente a
reunião por conexão com outros 17 processos, relativos ao não reconhecimento do direito ao
crédito presumido do IPI previsto no art. 1o da Lei n° 9.363/96, constantes no quadro abaixo:

No entanto, tendo em vista que se referem a períodos de apuração diferentes e,
portanto, a fatos jurídicos tributários distintos, não há obrigatoriedade de vinculação por
conexão1.
No
mais,
o
processos
10935.908443/2009-08 ,
10935.001219/2008-02,
10935.001221/2008-73,
10935.001224/2008-15,
e
10935.001225/2008-51
foram
todos
distribuídos a esta Relatora e estão sendo julgados na mesma sessão de julgamento.
2. Crédito presumido de IPI - Compras de matéria-prima de pessoas físicas
(agricultores) e cooperativas
Quanto à possibilidade de se incluir as aquisições de insumos de pessoas físicas
no cálculo do crédito presumido apurado em conformidade com a Lei no 9.363/96, como se sabe,
o tema foi objeto de recurso repetitivo do STJ, que consolidou jurisprudência em prol dos
contribuintes, como se verifica da ementa abaixo:

1 Regimento Interno do CARF – Anexo II:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o 993.164/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 17.12.10, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n.o 08/2008, decidiu que o crédito presumido de IPI, criado pela Lei 9.363/96,
abrange as aquisições de insumos realizadas a pessoas físicas, não contribuintes do
PIS/PASEP e da COFINS.
(REsp 1241856/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2013, DJe 09/04/2013)
Esta orientação foi consolidada na Súmula 494/STJ, de seguinte teor:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
O REsp no 993.164/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é,
por isso, vinculante nos julgamentos deste Conselho Administrativo por força do seu Regimento
Interno, tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. (...)
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008” (REsp 993164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
unânime, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Dessa forma, assiste razão à recorrente quanto ao pleito de inclusão na base de
cálculo do crédito presumido de IPI das compras de matéria-prima de pessoas físicas
(agricultores) e cooperativas.
3. Crédito presumido de IPI – Exportação de soja beneficiada
No que concerne à exportação de soja beneficiada, alega a recorrente que “não é
possível restringir o direito do benefício fiscal do crédito presumido de IPI somente aos
"produtos industrializados tributados", pois tanto estes quanto os produtos industrializados
classificados como NT na TIPI são "mercadorias" e, conseqüentemente, abrangidos pela Lei n°
9.363/96”.
A questão do crédito presumido de IPI na hipótese de exportação de produtos com
notação “NT” (Não tributados) na TIPI já foi decidida por este Colegiado, por voto de qualidade,
no Acórdão no 3402-005.209, no sentido de que “a Lei no 9.363/96, embora não tenha
determinação expressa nesse sentido, contém dispositivos que conduzem à interpretação precisa
de que o direito ao crédito presumido tem como pressuposto que o produto exportado tenha sido
industrializado na forma estabelecida pela legislação do IPI, bem como que esse produto esteja
dentro do campo de incidência desse imposto”, o que não é o caso do produto com notação
“NT’.
Nesse sentido também está o enunciado da Súmula CARF no 124, que é de
aplicação obrigatória pelos julgadores: “A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996”.
Dessa forma, no caso presente, nada há a reformar na decisão de primeira
instância na parte que afirma que “os produtos exportados (soja limpa e seca in natura) embora
sofram algum tipo de tratamento respectivamente continuam sendo classificados na TIPI como
NT, sob o código 1201.00.90, portanto, permanecem fora do campo de incidência do IPI, e dessa
forma não pode o requerente ser considerado, nos termos da legislação fiscal, como
estabelecimento produtor, e, consequentemente, não pode pleitear o ressarcimento do crédito
presumido referente às exportações de produtos NT”.
4. Atualização monetária – ressarcimento de crédito presumido de IPI
Por fim, no que concerne ao pleito de atualização dos créditos deferidos, como
salientado pelo julgador a quo, inexiste previsão legal para atualização monetária na hipótese de
ressarcimento de crédito presumido de IPI. Não obstante isso, incumbe analisar se seria o caso de
aplicação obrigatória de algum precedente judicial ou de Súmula CARF.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

A questão de ressarcimento de créditos de IPI é objeto dos recursos repetitivos no
STJ abaixo especificados:
1. REsp 1035847/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009,
DJe 03/08/2009
Trata a referida ação judicial de pleito de ressarcimento [mencionado no Acórdão
como “restituição”] de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99 e compensação com débitos
de PIS/Cofins, o qual foi deferido pela autoridade administrativa, mas sem atualização
monetária.2
O STJ, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, em acórdão assim
ementado:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção monetária
não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal. 2. A oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito
de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza
referido crédito como escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil. 3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do
crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta
demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos
judiciais. 4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,

2 RECURSO ESPECIAL No 1.035.847- RS (2008/0044897-2)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro na alínea"a",do permissivo constitucional, no intuito de ver reforma do acórdão proferido
peloTribunal Regional Federal da 4a Região, cuja ementa restou assim vazada:
"TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO DA AQUISIÇÃO DEINSUMOS. COMPENSAÇÃO COMDÉBITOS. SELIC.
Enquanto crédito de IPI utilizado para dedução do montantedevido a título do próprio IPI, dentro do mesmo
trimestre civil, não há direitoa qualquer atualização. Contudo, na impossibilidade de ocorrer tal utilização-o que
ocorre no caso da autora - impõe-se que a restituição sejaatualizada.”Acolhe-se o pedido de atualização desde o
protocolodos pedidos administrativos de ressarcimento, pela UFIR e, após janeiro de1996, pela SELIC."
Noticiam os autos que MINUANO PNEUS E ADUBOS LTDA., em 29.06.2005,ajuizou ação ordinária em face da
FAZENDA NACIONAL, pleiteando a restituição dosvalores correspondentes à correção monetária desde a data de
apuração do saldo credor de IPI até a data da efetiva compensação. Informou que requerer a arestituição dos créditos
do IPI do período de agosto de 2000 e outubro de 2001,mas somente no ano 2005 foi comunicada do deferimento do
pedido. Destacou que apesar de terem sido reconhecidos os créditos, a autoridade fiscal apurou débitos do PIS e
COFINS e por esse motivo,iria proceder à compensação dos valores. Argumentou que os débitos das contribuições
seriam atualizadas monetariamente,enquanto os créditos do IPI seriam utilizados no seu valor nominal, causando
violação ao princípio da isonomia.(...)
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).5. Recurso especial da
Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).
Em sede de recurso repetitivo ficou firmada pelo STJ a seguinte tese jurídica: "É
devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos
extemporaneamente pelo Fisco".
Há de esclarecer que, não obstante conste na ementa desse Resp a existência de
“oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade”, em verdade, o
referido julgado tratou de pleito que foi deferido pela Administração, em que pese a demora para
a sua análise e ciência do contribuinte, de forma que a oposição estatal a ser aqui considerada é a
própria mora do Fisco na análise do pleito de ressarcimento.
2. REsp 993.164/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010,
DJe 17/12/2010)
Trata este processo judicial de pleito de ressarcimento de crédito presumido de
IPI, instituído pela Lei 9.363/96, sob o fundamento de que o direito ao ressarcimento não poderia
ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97.3

3
RECURSOESPECIAL No 993.164 - MG (2007/0231187-3)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):Trata-se de recursos especiais interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro naalínea "a", do permissivo constitucional, e por EXPORTADORA PRINCESADO SUL
LTDA., com espeque nas alíneas "a" e "c", no intuitode verem reformado acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 1aRegião, cuja ementa restou assim vazada:"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI.
PRESCRIÇÃO.CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. DIREITO
DECREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.I. APrimeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que, nasações que visam ao reconhecimento do direito ao creditamento escritural de IPI,o
prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da propositura da ação.II. Nãosubsiste qualquer
condicionamento para fazer jus ao benefício fiscal do créditopresumido de IPI a não ser a comprovação de ser a
empresa produtora eexportadora de mercadorias nacionais, pois sendo um benefício que visa oincentivo à
exportação, basta seja comprovada tal atividade pela empresapostulante.III. Oreconhecimento do direito ao crédito
presumido de IPI depende da subsunção dosfatos trazidos pela empresa requerente ao disposto no art. 1o, da Lei
9.363/96.A apuração dos valores, especialmente da base de cálculo, será definida noâmbito administrativo pelas
autoridades competentes (SRF).IV. Nãopoderia instrução normativa ir além das previsões contidas na Lei
9.363/96,extrapolando os limites estabelecidos por esta lei, sob pena de ferir oprincípio da hierarquia de normas
jurídicas. V. A IN23/97, restringindo a dedução do crédito presumido do IPI somente às pessoasjurídicas
contribuintes efetivas do PIS/PASEP e COFINS, fere o princípio dalegalidade estrita, ao ultrapassar os limites
impostos pela Lei 9.363/96.VI. Não cabe correção monetária na operação de simples escrituração.VII. Apelação
da União improvida. VIII. Remessa oficial parcialmente provida, para excluir a aplicação da taxa SELIC."
Noticiam os autos que EXPORTADORA PRINCESA DO SULLTDA. , pessoa jurídica destinada ao comércio,
produção e exportação de café emgrão, ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional,em desfavor da FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração incidenter tantum
dainconstitucionalidade da Instrução Normativa 23/97 e o reconhecimento de seudireito de usufruir do benefício
fiscal advindo do crédito presumido de IPI,previsto na Medida Provisória 948/95 (convertida na Lei 9.363/96),
"pararessarcimento de 5,37% sobre as bases de cálculo do PIS e da COFINS incidentessobre os insumos destinados
à produção do café cru adquirido de produtoresrurais e suas cooperativas, e utilizado no processo de industrialização
de queresultam os diversos tipos de cafés para exportação, podendo incluir na base decálculo do incentivo fiscal a
energia elétrica consumida pelas máquinas eequipamentos utilizados no processo produtivo, bem como o material
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

No que concerne à atualização monetária, por aplicação analógica do REsp
1035847/RS, decidiu-se no sentido de que a oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade descaracterizaria o crédito como escritural, exsurgindo
legítima a incidência da correção monetária, em acórdão assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).14. Outrossim, a apontada
ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido
pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se,
ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.15. Recurso especial da empresa
provido para reconhecer a incidência de correção monetária e a aplicação da Taxa
Selic.16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.17. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 993.164/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010)
Neste Acórdão a tese jurídica firmada em recurso repetitivo foi a seguinte: "O
benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide
mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica
não contribuinte do PIS/PASEP".
Assim, observa-se que, no REsp 1035847/RS, a controvérsia sobre a atualização
monetária cingia-se à questão da mora da Administração Pública para analisar o pleito da

de embalagemutilizado no acondicionamento do produto final exportado, em conformidade com aIN 21/97, na
redação dada pela IN 73/97"(...)
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

interessada de ressarcimento de créditos de IPI com base na Lei no 9.779/99 cumulado com
compensação com débitos de PIS/Cofins, enquanto que no REsp 993.164/MG, que tratou de
pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/96, havia
efetivamente um ato administrativo/normativo de oposição estatal à utilização do crédito de IPI
decorrente da não cumulatividade (Instrução Normativa SRF 23/97).
De outra parte, este CARF aprovou recentemente enunciado de Súmula sobre a
matéria nos seguintes termos:

Súmula CARF no 154 Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
Alguns dos acórdãos do CARF que serviram de precedentes para a referida
Súmula CARF foram assim ementados:

Acórdão no 9303-007.425 – 3a Turma
Sessão de 19 de setembro de 2018
Matéria IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS. SELIC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
ADMISSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA
REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do
art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96) das aquisições de
não contribuintes PIS/Cofins, como as pessoas físicas e cooperativas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por
força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É devida a correção monetária pela taxa Selic sobre o crédito presumido de IPI objeto
de pedido de ressarcimento/restituição, consoante Resp no 1.035.847/RS, de aplicação
obrigatória por este Conselho, pois submetido à sistemática dos recursos repetitivos
pelo STJ.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o
aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ). Em tais
casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo
de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias
(art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art.
543C do CPC e da Resolução 8/STJ.

Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

Acórdão no 9303-006.389– 3a Turma
Sessão de 22 de fevereiro de 2018
Matéria IPI. CRÉDITO PRESUMIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA
DO
FISCO.
CORREÇÃO.
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que
o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art. 24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.

Acórdão no 3201-001.765– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2014
Matéria RESSARCIMENTO IPI
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do principio
constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de direito público, deve o
seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há direito a crédito referente à
aquisição de insumos isentos.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
DEMORA NA APRECIAÇÃO. OBSTÁCULO DO FISCO. RECURSO REPETITIVO
DO STJ. SÚMULA 411/STJ. ART. 62-A DO RICARF.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS, Relator Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a Súmula 411/STJ, pacificaram
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI. Havendo
obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal, administrativo ou
normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a
necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do
Fisco.
Seguindo tais orientações, a jurisprudência do STJ tem entendido que a demora na
apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à
resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção monetária, inclusive com o
emprego da Selic (AgRg no AREsp 335.762/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 01/10/2013, Dje 07/10/2013; e REsp 1240714/PR, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, DJe
10/09/2013).
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art
62-A do RICARF, autorizando-se a incidência da Taxa SELIC. [grifos não são do
original]

Acórdão no 9303-005.423 – 3a Turma
Sessão de 25 de julho de 2017
Matéria RESSARCIMENTO IPI
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO
CPC.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

Consoante art. 62-A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543¬B e 543 C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÕES A NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E
COFINS. APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PELO FISCO.
ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PREVISTO NO ART.24 DA LEI No
11.457/07. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA CONFIGURADA. SÚMULA 411/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. DEVIDA.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que
o aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ).
Em tais casos, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim
do prazo de que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de
360 dias (art. 24 da Lei no 11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao
rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

Conforme entendimento veiculado no voto condutor do então Conselheiro Carlos
Alberto Nascimento e Silva Pinto no referido Acórdão no 3201-001.765, também a mera demora
na apreciação do pedido administrativo de ressarcimento caracteriza resistência ilegítima do
Fisco ao pleito contribuinte a justificar a aplicação da Taxa Selic, nestes termos:

Verifica-se ainda que a jurisprudência do STJ tem caminhado no sentido de entender
que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável
à resistência ilegítima do Fisco, o que resultaria na necessidade de correção monetária
do crédito.
Neste sentido, reproduz-se as ementas baixo, referentes aos julgados AgRg no AREsp
335.762/SP e REsp 1.240.714/PR:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO
NA VIA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 111 DO
CTN E AO ART. 20, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo determinou a incidência de correção monetária no
montante indevidamente recolhido e restituído administrativamente, uma vez que
transcorreu um grande lapso temporal, em que os valores foram corroídos pela inflação.
Incidência da Taxa Selic.
[...]
4. Ademais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 1.035.847/RS,
Relator Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou
entendimento quanto a incidir correção monetária sobre créditos de IPI
decorrentes do princípio da não-cumulatividade.
Havendo obstáculo ao aproveitamento de créditos escriturais por ato estatal,
administrativo ou normativo, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Diante disso, é unânime a orientação da
Segunda Turma de que a demora na apreciação dos pedidos administrativos de
ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária, inclusive com o emprego da Selic. Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

335.762/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/10/2013, Dje 07/10/2013)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF
660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização
monetária de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela
autoridade administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou
normativo, postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em
que os atos normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos
de
ressarcimento,
aplicando-se
o
art.
24
da
Lei
11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp
1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
21/2/13).
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
Nesse contexto, deve ser seguido o mesmo entendimento do STJ, nos termos do art 62-
A do RICARF, segundo o qual a demora na apreciação do pedido de ressarcimento
caracteriza resistência ilegítima do Fisco ao pleito contribuinte, a justificar a aplicação
da Taxa SELIC.
No que diz respeito ao termo inicial da aplicação da SELIC, adota-se o entendimento
sedimentado no âmbito da Primeira Turma do STJ, de forma que o Fisco se considera
em mora (resistência ilegítima) somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se
o art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data em que foi protocolado o
pedido.
O direito creditório deve ser atualizado até o momento de sua efetiva concretização, seja
na data do recebimento em pecúnia, seja na data da apresentação de Declaração de
Compensação.
No presente processo, pleiteia a recorrente a atualização do direito creditório pela
Selic desde a data do protocolo do pedido até seu ressarcimento ou utilização em compensação.
A controvérsia cinge-se à questão da demora do Fisco para analisar o pleito da
recorrente de ressarcimento.
Com efeito, por aplicação tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de
recursos repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força
regimental, no sentido de que "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos
de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco", é cabível a incidência da atualização pela Selic
no pedido de ressarcimento da recorrente.
Por outro caminho a conclusão seria a mesma considerando o entendimento
constante no REsp 993.164/MG4, também proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos,

4 (...) 12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de
crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido
crédito como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil),
exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (...).
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

bem como a orientação da Segunda Turma do STJ no sentido de que “a demora na apreciação
dos pedidos administrativos de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o
que atrai a correção monetária, inclusive com o emprego da Selic”, conforme decidido no AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 335.762 - SP (2013/0130366-1).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da
Súmula CARF no 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS5, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o “encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07”.
Dessa forma, a mora equiparável a resistência ilegítima do Fisco para fins de
aplicação do entendimento do REsp 993.164/MG é aquela posterior ao prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte.
De outra parte, considerando a tese deduzida no REsp 1035847/RS ("É devida a
correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo
Fisco"), há de ser considerada a extemporaneidade do Fisco na análise do pleito do interessado
somente quando seja ultrapassado esse prazo de 360 dias.
Este Colegiado, no Acórdão no 3402-007.043, julgado em 22 de outubro de 2019,
sob relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, decidiu no mesmo sentido sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - (IPI)
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007
RESTITUIÇÃO. TAXA SELIC QUE DEVERIA TER INCIDIDO SOBRE VALORES
JÁ RESSARCIDOS.
Se o contribuinte tinha direito à correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic e o
valor ressarcido não foi corrigido à época, defere-se o pedido de restituição do valor da
correção.
Recurso voluntário provido.

5 TRIBUTÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 49 DA LEI N. 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. LEI DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO N. 70.235/72. ART. 24 DA LEI N. 11.457/07.
1. O presente recurso discute a aplicabilidade subsidiária da Lei n. 9.784/99 no processo administrativo tributário no
que se refere ao prazo para a Administração apreciar a controvérsia.
2. A questão foi pacificada pela Primeira Seção desta Corte na assentada de 1°/9/2010, sob o regime do art. 543-C
do CPC, ao julgar o REsp 1.138.206-RS, de relatoria do Min. Luiz Fux.
3. A Primeira Seção esclareceu que "o processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na
lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e
recursos administrativos do contribuinte".
Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1239069/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 13/12/2012)

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001220/2008-29

Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) inclusão na base de cálculo do crédito presumido de IPI das compras de
matéria-prima de pessoas físicas (agricultores) e cooperativas; b) incidência da atualização
monetária pela Selic nos créditos deferidos neste Acórdão e no Despacho Decisório a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da apresentação do pedido de
ressarcimento, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007, independentemente da data
em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento
em pecúnia ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital